Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO. PARTILHA. VEÍCULO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. MERA DETENÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
1. Não há inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
2. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV).
3. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. Comprovado que o veículo não pertence a qualquer dos litigantes, mas sim a terceiro (pai da apelante), eventuais direitos e deveres sobre o bem deve ser objeto de ação própria, para que se resguarde o contraditório e a ampla defesa daquele que não integrou a demanda.
5. Arguição de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e provido.